Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710689-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA MORAIS BORGES RECORRIDO: BRAS KLEYBER BORGES TEODORO DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende a recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Após impugnação ao pedido de gratuidade, foi deferido prazo à recorrente para demonstração da alegada carência financeira. Depreende-se, todavia, que a autora se limitou a trazer documentos juntados anteriormente e já declarados insuficientes para a concessão do benefício, optando, ainda, por não juntar a declaração de imposto de renda e extratos bancários de sua titularidade. Nos termos da decisão de ID 73595840, o prazo foi reaberto para “juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência da recorrente”. Considerando que não houve a juntada de documentos suficientes a justificar a concessão do benefício, acolho a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária, restando indeferido, bem como mantida a decisão de deserção. Intimem-se. Preclusa, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito